Tribunal: TJSP
Processo: 1003063-94.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários – revisão de cláusulas – abusividade da taxa de juros – verificação em concreto, conforme parâmetros objetivos – ausência de efetiva abusividade – taxa aplicada ao contrato que foi inferior à taxa limite licitamente aplicável e que tem a taxa média para operações da mesma espécie e no mesmo momento como parâmetro de aferição – impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários – revisão de cláusulas – abusividade da taxa de juros – verificação em concreto, conforme parâmetros objetivos – ausência de efetiva abusividade – taxa aplicada ao contrato que foi inferior à taxa limite licitamente aplicável e que tem a taxa média para operações da mesma espécie e no mesmo momento como parâmetro de aferição – impossibilidade de qualquer readequação - dano moral – questão prejudicada ante a manifesta improcedência do pedido - sentença reformada – sucumbência revista para condenar apenas a autora ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa e observada a gratuidade - recurso do réu provido e recurso da autora não provido na parte conhecida.